Tribunal: TJMT
Processo: 1020148-61.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020148-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO), T4 NET SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 05.784.622/0001-71 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2832-11 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE GRIGOLI MARQUES - CPF: 913.924.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DAS
ASTREINTES
E O VALOR DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida no Cumprimento de Sentença que acolheu parcialmente a impugnação do Executado para reduzir multa cominatória de R$ 201.052,17 para R$ 40.000,00, afastar juros de mora e os acréscimos do art. 523, § 1º, do CPC, e fixar a correção monetária pelo INPC/IBGE. A Agravante sustenta que o Agravado descumpriu ordem judicial de desbloqueio de conta e liberação de valores, pleiteando o restabelecimento integral da multa.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a redução da multa cominatória imposta por descumprimento de tutela de urgência, de R$ 201.052,17 para R$ 40.000,00, compromete sua eficácia coercitiva diante da conduta omissiva do devedor.

III. Razões de Decidir

3.
A multa cominatória tem natureza coercitiva e finalidade instrumental, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação descumprida e o valor da causa.

4.

O valor originário das astreintes, correspondente a mais de sete vezes o valor da causa (R$ 20.000,00), revela descompasso com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

A jurisprudência do STJ admite a modificação do valor das astreintes, inclusive de ofício, sempre que verificado excesso, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC.

6.

A redução da multa não descaracteriza sua finalidade coercitiva, tampouco premia o inadimplemento, desde que preservada a capacidade de indução ao cumprimento da obrigação.

7.

O descumprimento parcial da ordem judicial e o encerramento da conta bancária não autorizam a conversão da multa em indenização, sendo essa pretensão sujeita à via própria.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória pode ser revista quando se revelar desproporcional à obrigação imposta e ao valor da causa, ainda que já vencida.
2.

A finalidade coercitiva das astreintes não permite sua conversão em instrumento de reparação de danos.
3.

A readequação do valor da multa deve considerar a conduta do devedor e a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, § 1º, e 537, § 1º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.606.357/SC, Quarta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.823.119/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18.12.2023; TJMT, RAC 1001968-10.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020148-61.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
T4 Net Serviços de Tecnologia Ltda – Me.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1021126-90.2017.8.11.0041, promovido em face de
Itaú Unibanco S.A.

O Juiz singular
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Itaú Unibanco S.A. e reconheceu que a multa cominatória de R$ 201.052,17 (duzentos e um mil, cinquenta e dois reais e dezessete centavos) era desproporcional em relação ao valor da causa, reduzindo-a para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Também afastou a aplicação de juros de mora e dos acréscimos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, fixando a correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da intimação.

Irresignada, a Agravante defende a reforma da decisão por entender que ela desconsiderou elementos essenciais dos autos.

Afirma que o Agravado não cumpriu a tutela de urgência, pois, embora intimado a desbloquear a conta e liberar os valores, apenas efetuou depósito parcial e não forneceu as informações exigidas.

Sustenta que a multa possui natureza coercitiva e que o Agravado, além de descumprir a ordem judicial, encerrou a conta da empresa, ampliando os prejuízos.

Alega que a redução da multa enfraquece a eficácia e a autoridade das decisões judiciais. Requer, portanto, a preservação do valor integral, por considerá-lo adequado à gravidade da conduta omissiva do Agravado e ao descumprimento da ordem liminar.

Não foi formulado pedido liminar.

O Agravado, em contraminuta, defende a manutenção da decisão ao argumento de que a multa fixada inicialmente é excessiva e desproporcional em relação ao valor da causa.

Declara que cumpriu a obrigação e que a finalidade coercitiva da sanção já foi atingida.

Ao final, requer o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
T4 Net Serviços de Tecnologia Ltda – Me
em face de decisão que acolheu em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo
Itaú Unibanco S.A.
, para, entre outras providências, reduzir o valor das astreintes de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com base na evidente desproporcionalidade entre a penalidade cominatória e o valor da causa, além de afastar a incidência de juros de mora e da multa prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

A Agravante alega, em síntese, que a decisão impugnada ignorou os elementos que evidenciam a inércia injustificada da Instituição Financeira em cumprir a ordem judicial, e que o valor original da multa diária, arbitrado em sede de tutela de urgência, não deve ser revisto, por refletir a gravidade do descumprimento, bem como o prejuízo causado à empresa, que permaneceu sem acesso à conta corrente e com valores indevidamente bloqueados.

Afirma que a multa foi imposta de modo proporcional à desídia da parte adversa, tendo o Agravado agido com desprezo à ordem judicial e contribuído para a frustração da medida liminar.

Sustenta, ademais, que a função coercitiva da multa não foi esvaziada e que sua redução apenas encoraja o descumprimento de decisões judiciais, convertendo medida sancionatória em benefício ao infrator.

Por fim, argumenta que o encerramento da conta bancária da empresa e a falta de reparação moral tornam a penalidade antes fixada ainda mais adequada.

O Agravado, por seu turno, pugna pela manutenção da decisão proferida pelo Juiz
a quo,
sob o fundamento de que a multa originalmente fixada ultrapassava em sete vezes o valor da causa, impondo-se, assim, sua readequação com fundamento no artigo 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Defende que, embora não tenha promovido a liberação imediata dos valores, ofereceu cumprimento parcial da obrigação mediante depósito judicial, o que demonstraria esforço de mitigação dos efeitos da medida coercitiva.

Encerrada a exposição dos fatos, passo à análise do mérito recursal.

O Recurso não comporta acolhimento.

A narrativa constante dos autos revela que foi deferida tutela de urgência em 28 de julho de 2017, com determinação expressa ao Agravado para que procedesse ao desbloqueio da conta bancária da Agravante e à liberação dos valores sequestrados, no prazo de um dia, sob pena de incidência de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao período máximo de trinta dias.

O Agravado foi intimado de forma pessoal em 8 de agosto daquele ano (2017), contudo apenas em 13 de outubro de 2017, mais de dois meses após a intimação, promoveu depósito judicial, sem que tenha sido demonstrada a efetiva liberação da conta corrente da empresa.

Não obstante a resistência indevida ao cumprimento da ordem, a multa cominatória, por sua própria natureza jurídica, não se reveste de caráter sancionatório absoluto, tampouco se presta à reparação de danos.

Trata-se de mecanismo de coerção indireta, com finalidade puramente instrumental, que visa compelir a parte ao adimplemento da obrigação judicialmente imposta. Por esse motivo, a manutenção de multa que, ao final, se torna manifestamente desproporcional à obrigação descumprida, fere os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Neste caso, o valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O montante alcançado pela multa primária, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), representa mais de sete vezes esse valor, o que revela evidente descompasso entre a finalidade coercitiva da medida e a realidade processual delineada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao permitir, inclusive de ofício, a revisão da multa fixada, sempre que demonstrado excesso, nos termos do artigo 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Essa possibilidade independe de trânsito em julgado ou preclusão, uma vez que as astreintes são estipuladas sob a cláusula
rebus sic stantibus.

Com efeito, no julgamento do EAREsp 650.536/RJ, relatoria do Ministro Raul Araújo, a Corte Especial consolidou entendimento no sentido de que “
o valor das astreintes pode ser alterado ou revogado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando se tornar irrisório, exorbitante ou desnecessário, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada
”.

No mesmo sentido, foi o que decidiu a Quarta Turma no AgInt no AREsp 1.606.357/SC, ao afirmar que “
a multa cominatória prevista no artigo 537 do CPC pode ser revista sempre que seu montante se revelar desarrazoado, sendo irrelevante o momento em que essa análise é realizada”
.

A readequação promovida pelo Juiz singular não desnatura a função coercitiva da medida, tampouco premia o inadimplemento. O valor final fixado, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), embora inferior ao anteriormente estabelecido, mantém-se expressivo e suficiente para atingir o fim proposto, representando montante compatível com os contornos do caso concreto.

A propósito, também a Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgInt no REsp 1.823.119/MG, de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, reiterou que a redução das astreintes deve observar critérios objetivos vinculados à natureza da obrigação inadimplida, ao valor envolvido na controvérsia e à conduta processual das partes, sendo vedado o arbitramento de penalidade que ultrapasse os limites da função coercitiva e instrumental da medida.

Transcrevo excerto do referido julgado:

As astreintes devem ser suficientemente persuasivas, mas sem se converterem em fonte de enriquecimento sem causa. O arbitramento da multa coercitiva exige ponderação sobre (i) a efetividade da tutela jurisdicional e (ii) a compatibilidade entre o valor da penalidade e a obrigação imposta, vedando-se a fixação de multa em quantia dissociada da realidade do processo ou da conduta do devedor. (REsp 1.823.119/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe 20/12/2023).

Na mesma direção, cito precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que enfrentou questão análoga. Na ocasião, restou decidido que:

A multa cominatória deve ser suficiente para compelir ao cumprimento da obrigação judicial, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. A redução do valor arbitrado como astreintes é medida legítima quando evidenciada sua desproporção com a obrigação originária, mesmo que o descumprimento tenha sido parcial ou tardio. (TJMT, RAC 1001968-10.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2024)

É certo que o Agravado descumpriu a ordem de forma injustificável, mas a posterior realização de depósito judicial, ainda que não satisfatória, constitui circunstância relevante para a mensuração do grau de reprovabilidade da conduta.

A análise sobre a gravidade do descumprimento não pode desconsiderar a existência de esforços parciais voltados à mitigação dos efeitos da decisão judicial, os quais, embora insuficientes para afastar a incidência da multa, servem de parâmetro para a sua modulação quantitativa.

Da mesma forma, não cabe conferir às astreintes natureza indenizatória, tampouco utilizá-las como substituto para eventual reparação por danos morais.

A alegação de que o encerramento da conta empresarial comprometeu a atividade da empresa e produziu efeitos lesivos à sua imagem, se confirmada, deve ser examinada em sede própria, mediante a propositura de demanda específica. A conversão da multa coercitiva em instrumento de ressarcimento de danos compromete sua essência jurídica e subverte a lógica do processo civil contemporâneo.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025